Tribunal: TJMT
Processo: 1018920-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018920-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SHALLON IMOBILIARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ADRIEIS PEREIRA BENEVIDES - CPF: 419.782.181-68 (APELADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVAS REQUISITADOS E NÃO ANALISADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

“Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019” ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018920-30.2022.8.11.0041

APELANTE: SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

APELADO: ADRIEIS PEREIRA BENEVIDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
contra decisão proferida em Ação Anulatória de Compra e Venda c.c Restituição de Valores Pagos e Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1018920-30.2022.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
ADRIEIS PEREIRA BENEVIDES,
em que se julgou “
PROCEDENTE o pedido inicial formulado por ADRIEIS PEREIRA BENEVIDES para DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes e CONDENAR o Requerido SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME a promover a RESTITUIÇÃO integral do valor pago pelo Autor, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. CONDENO ainda, o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.”
. (ID. 180140634)

Preliminarmente, a construtora alega a ocorrência de cerceamento de defesa, apontando que
“a apelante requereu, nos IDs 96255356 (contestação) e 106841939 (produção de provas), a oitiva do apelado e de testemunhas, vez que não é possível produzir prova negativa. Após o pedido, o juízo “a quo” sentenciou o processo sem, contudo, analisar o pedido de prova requerido pela apelante, o que caracteriza cerceamento de defesa.”.

Aduz que
“Não se descura que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir aquelas que entender inúteis ou desnecessárias ao deslinde da questão posta sob sua apreciação, a teor do disposto no art. 370 do CPC. Entrementes, no estudo do caso em vertente, ao ser prolatado o "decisum" combatido, incorreu em verdadeiro cerceio do direito de defesa da apelante, posto que o feito não se encontrava “maduro” o suficiente para ser decidido.”.

No mérito, afirma que
“a alegação da existência de inquérito policial para apurar o parcelamento ilegal do solo e declarações de que não será concedida autorização para obra, não passam de inverdades, falsas acusações. As reportagens mencionadas pelo Apelado datam de 2018, sendo que o contrato firmado entre as partes é de 2021.”.

Argumenta que,
“A obra não está embargada e as fotos juntadas pelo Apelado, além de não ser da Chácara de Recreio Paraíso de Ouro, sequer foram tiradas por ele, uma vez que tais fotos foram extraídas de outro processo onde o objeto da demanda é um lote da Chácara de Recreio Villar das Águas, onde o Apelado tirou fotos de condomínios diversos, o que ficou comprovado nos autos.”.

Defende que
“comprovada está que não existe irregularidade na contratação, diante da clareza do contrato de compra e venda, sendo latente que desde a compra em 05/07/2021, o Apelado tinha conhecimento da situação real do imóvel, devendo a sentença ser totalmente reformada.”.

Registra que
“o prazo para entrega das benfeitorias é de três anos, prorrogáveis por mais 180 dias, a partir da assinatura do contrato que ocorreu em 05/07/2021, ou seja, são três anos e meio de prazo para entrega das benfeitorias, o prazo findar-se-á em 05/01/2025.”.

Pontua que
“não há dano moral a ser indenizado e, segundo, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, o valor arbitrado está em descompasso com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Diz-se que não há dano moral a ser indenizado, posto que a Apelante não cometeu nenhuma irregularidade, bem como que as alegações do Apelado não refletem a realidade dos fatos.”.

Em suma, requer o acolhimento das preliminares para anular a sentença determinando a realização das provas requeridas, e no mérito, a improcedência dos pedidos contidos na inicial (id. 18014643)

Em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (id. 180140645).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
contra decisão proferida em Ação Anulatória de Compra e Venda c.c Restituição de Valores Pagos e Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1018920-30.2022.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
ADRIEIS PEREIRA BENEVIDES,
em que se julgou “
PROCEDENTE o pedido inicial formulado por ADRIEIS PEREIRA BENEVIDES para DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes e CONDENAR o Requerido SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME a promover a RESTITUIÇÃO integral do valor pago pelo Autor, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. CONDENO ainda, o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.”
. (ID. 180140634)

Verifica-se dos autos que a parte autora promoveu a presente ação visando a anulação de contrato de compra e venda estabelecido com o apelante, em que na data de 05/07/2021, adquiriu um lote situado no Distrito do Coxipó do Ouro, denominado como
“Loteamente Chácara de Recreio Paraíso de Ouro”.

Aponta que o bem foi comprado pelo valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), mas que em 2022 tomou conhecimento que a Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA/MT) estaria embargando diversos empreendimentos na região do Distrito do Coxipó do Ouro, por ausência de regularidade ambiental.

Desta forma, buscou através da presente ação a anulação do contrato com a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização e devolução integral do montante pago.

Após a apresentação da defesa, as partes foram intimadas (id. 180140630) para se manifestarem no sentido de especificar provas que pretendem produzir, na qual a autor solicitou a produção de prova documental (id. 180140631) e o requerido pela prova testemunhal (id. 180140633).

Contudo, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente os pedidos da inicial, sem analisar o pedido de provas das partes.

Assim, entendo que assiste razão o apelante quanto a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Isso porque, tendo as partes pleiteada a produção de provas, ante a alegação da autora de irregularidade do imóvel, é necessária a realização dos procedimentos requisitados, para melhor elucidação da lide, já que por meio de tais provas, poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo mais próximo à verdade, seja para a procedência ou improcedência dos pedidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - UTILIDADE DA PROVA SOBRE OS FATOS ARGUIDOS EM DEFESA - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA CASSADA - Configura cerceamento de defesa e causa prejuízo à parte ré o julgamento antecipado de procedência, nos casos em que haja expresso requerimento de produção de prova relevante para a demonstração da tese de defesa.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.152220-0/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2023, publicação da súmula em 21/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. - Há cerceamento de defesa quando útil para o julgamento da lide a produção de provas orais (depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas) pretendidas por ambas as partes, e pericial contábil requerida pelos autores, a fim de verificar se, de fato, houve danos morais e materiais decorrentes da rescisão unilateral do contrato de distribuição, pela proponente, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação, pela distribuidora.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0479.16.014348-9/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2023, publicação da súmula em 31/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PELO RÉU. NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA NA QUAL A PARTE AUTORA OBJETIVA A CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR OFENSAS PROFERIDAS NAS REDES SOCIAIS, JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM.NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA PARTE RÉ MERECE SER ACOLHIDA, UMA VEZ QUE A APELANTE APRESENTOU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NA FASE INSTRUTÓRIA, APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL, CUJO PEDIDO SEQUER FORA ANALISADO, COM A REMESSA SUMARIA DO FEITO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE, INCLUSIVE, FOI DESFAVORÁVEL À PARTE QUE POSTULOU A PROVA. DIANTE DAS VERSÕES ANTAGÔNICAS E A NATUREZA DA AÇÃO, SE FAZ IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. COM EFEITO, NECESSÁRIA A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, POSTO QUE FUNDAMENTADA APENAS EM UMA ÚNICA VERSÃO DOS FATOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES AO MENOS EXAMINADO O CABIMENTO E NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA”
(Apelação Cível, No 50019431420198210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-09-2020)

Este tribunal tem reconhecido o cerceamento de defesa, quando a prova testemunhal faz-se necessária, como é caso dos presentes autos,
in verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – INJÚRIA RACIAL - VERSÕES CONTRADITÓRIAS -INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes e da natureza da ação. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal.”
(N.U 1007791-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.”
(N.U 1000806-07.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE

PARCIAL PROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Contudo, vê-se dos autos que o Reclamante, ora Recorrente pugnou em sede de impugnação à contestação, pela produção de prova oral, a fim de comprovar as suas alegações. 2. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo a recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. 3. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1001245-15.2020.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Tal é o entendimento do STJ:
“há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019” ).

Vale destacar a necessidade de produção das provas, haja vista que dos documentos analisados nos autos, o empreendimento do apelante não consta como embargado, o qual seria devidamente esclarecidos com os documentos solicitados pela parte autora, bem como pelas testemunhas.

Vale dizer, que o pleito da autora se baseia em mera presunção de que os embargos lançados em outros empreendimentos possam alcançar àquele por ela adquirido, quando na verdade, faz-se necessário que o bem (em análise) seja constrito pelos órgãos ambientais responsáveis.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova testemunhal e documental requisitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023